Tribunal: TJES
Processo: 0005718-91.2006.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005718-91.2006.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: GRINMAR-GRANITOS E MARMORES LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em julho de 2006, com fundamento em Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 174.168,83. A sentença considerou que o prazo de prescrição teve início em 19/07/2013, após a ciência do resultado negativo das praças dos bens penhorados, e consumou-se em 20/07/2019. A parte apelante sustenta ausência de inércia, inexistência de despacho formal de suspensão nos termos do art. 921, § 1º, do CPC e nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente, sem a prévia intimação da parte exequente para se manifestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1), estabelece que, embora desnecessária a intimação do credor para impulsionar o feito como condição ao início da contagem da prescrição intercorrente, é imprescindível sua prévia intimação antes da decretação da prescrição, em respeito ao contraditório.

4. A finalidade da intimação prévia não é conceder nova oportunidade para impulsionar o feito, mas permitir ao credor alegar eventuais fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

5. A ausência de intimação prévia constitui error in procedendo, pois suprime o direito ao contraditório, tornando nula a sentença proferida sem a observância do devido processo legal.

6. O juízo de origem admitiu expressamente, na sentença, ter deixado de intimar a parte exequente, sob o argumento de que a prescrição seria matéria cognoscível de ofício, o que afronta entendimento consolidado.

7. A anulação da sentença é medida necessária para que o juízo de primeiro grau oportunize à parte exequente manifestação sobre a prescrição intercorrente, com posterior reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para manifestação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório.

2. A ausência de intimação prévia configura error in procedendo, não sendo suprida pela oportunidade de manifestação apenas em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2380796/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp 1.604.412/SC, Tema IAC 1; TJ-SP, ApC 0088778-41.2009.8.26.0224, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 19.07.2024; TJ-MG, ApC 5023914-40.2016.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 18.07.2024; TJ-PB, ApC 0000784-86.2005.8.15.0881, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEWPORT STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., inconformada com a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
GRINMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA. e LUSIANO MOURA DE SOUZA
.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEWPORT STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., inconformada com a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
GRINMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA. e LUSIANO MOURA DE SOUZA
.

A execução foi proposta em julho de 2006, visando o recebimento da quantia de R$ 174.168,83 (cento e setenta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), com base em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

A r. sentença entendeu que, a partir da ciência da exequente sobre o resultado negativo das praças dos bens penhorados, em 19/07/2013, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual começou a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se consumou em 20/07/2019.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve inércia de sua parte, tendo impulsionado o feito diversas vezes;
(ii)
o prazo prescricional não se iniciou, pois o juízo não proferiu despacho formal de suspensão da execução nos termos do art. 921, § 1º, do CPC; e
(iii)
a prescrição foi decretada de ofício sem sua prévia intimação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se, no caso concreto, restaram configurados os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Antes disso, porém, deve-se examinar a validade do procedimento adotado pelo juízo de primeira instância ao declarar a prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que, embora seja desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito como condição para o início da contagem do prazo prescricional, é imprescindível a sua intimação prévia antes da decretação da prescrição, a fim de que lhe seja oportunizado o exercício do contraditório:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. TEMA IAC N. 1 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973, conta-se do dia seguinte ao termo final do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do dia após o transcurso de 1 ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei n . 6.830/1980).
2. A prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito é desnecessária para a decretação da prescrição intercorrente, exigindo-se apenas a intimação do credor para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2380796 PR 2023/0196891-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

A finalidade dessa intimação não é conceder uma última chance para o credor impulsionar o processo, mas permitir que ele alegue e prove eventuais fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

Execução de título extrajudicial – Duplicatas – Sentença julgou extinta a execução, pronunciando a prescrição intercorrente – Descabimento –
Necessidade de prévia intimação da exequente para manifestação sobre a prescrição
– Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) –
Apesar de desnecessária a intimação pessoal da parte para início da fluência do prazo prescricional, necessária a prévia intimação para exercício do contraditório quanto ao tema da prescrição intercorrente – Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem – Sentença anulada –
Recurso provido.*

(TJ-SP - Apelação Cível: 00887784120098260224 Guarulhos, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 19/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
A prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício, todavia, deve-se respeitar o contraditório, com prévia intimação do credor, não para que promova o andamento do processo, mas para lhe possibilitar a oposição de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Ausente prévia intimação, afrontando-se, assim, o contraditório, impõe-se a cassação da sentença.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50239144020168130024 1 .0000.24.186331-5/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 18/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024)

PODER JUDICIÁRIO GAB DES MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE ANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO . SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO APELO DO EXEQUENTE E PREJUDICADO O RECURSO DA EXECUTADA
. [...]

(TJ-PB - AC: 00007848620058150881, Relator.: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)

No caso em tela, o magistrado sentenciante admitiu expressamente ter deixado de realizar a intimação prévia da Apelante, consignando na própria sentença:

"Deixei de intimar a parte interessada uma vez que está evidente a ocorrência da prescrição, de forma que, sendo a prescrição matéria cognoscível de oficio, o Juiz poderá declará-la independentemente de oitiva das partes...".

Tal procedimento configura
error in procedendo
, pois suprimiu da parte credora o direito constitucional ao contraditório antes da prolação de uma decisão que lhe foi desfavorável. A oportunidade de se manifestar apenas em grau recursal não sana o vício, pois implica supressão de instância.

Desta feita, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que o procedimento legal seja devidamente observado.

A nulidade do ato judicial impede, neste momento, a análise do mérito sobre a efetiva ocorrência da prescrição, questão que deverá ser reapreciada pelo juízo de origem após a regular intimação da parte.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A R. SENTENÇA,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que, antes de nova deliberação sobre a prescrição intercorrente, intime a parte exequente/apelante para, querendo, se manifestar no prazo legal, em observância ao princípio do contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar